Tribunal: TJDFT
Processo: 0738768-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVOS DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. AUTOS N. 0738768-16.2022.8.07.0000 E 0741640-04.2022.8.07.0000. OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO SUBSIDIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. IRDR. PEDIDO DE SUSPENSÃO. NÃO COMPROVADO. OMISSÃO. AUSENTE. ARTIGO 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Dois Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao agravo n. 0738768-16.2022.8.07.0000; declarar prejudicados os pedidos formulados no agravo de instrumento n. 0741640-04.2022.8.07.0000. 1.1. Em seus embargos, a embargante/exequente alega que o aresto foi omisso quanto à informação de que a questão discutida nos presentes autos se encontra afetada pelo IRDR nos autos do AGI no 0733393-34.2022.8.07.0000. Alega a necessidade de sobrestamento do feito. 1.2. Em seus embargos, o embargado/executado requer que sejam sanadas as omissões apontadas. Assevera que o aresto deixou de analisar o pedido de retificação da base de cálculo dos honorários advocatícios fixados pelo magistrado de piso em favor de seus procuradores. Requer a condenação do exequente a pagar honorários advocatícios com base sobre o proveito econômico obtido pelo ente público em razão do acolhimento de sua impugnação. Aduz que o pagamento dos honorários advocatícios deve ser fixado sobre o valor do excesso da execução.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. Ou seja, a estreita via dos declaratórios não é útil para reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso principal, quando não evidenciada presença dos vícios mencionados. 2.1. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011).
3. Dos embargos da exequente. 3.1. De início, cumpre mencionar que tramita perante esta Corte de Justiça pedido de instauração de Indice de Resolução de Demandas Repetitivas (n. 07237785-75.2023.8.07.0000) que versa sobre ausência de legitimidade para causa dos antigos servidores das fundações extintas após a Lei Distrital n. 2.294/99 para cumprimento individual de sentença coletiva proposta pelo SINDIRETA/DF, caso aproveitados e com vínculo funcional com a Administração Direta no momento do trânsito em julgado da sentença coletiva. 3.2. Em consulta processual, verifica-se mencionado IRDR atualmente se encontra instaurado, no entanto, ainda sem juízo de admissibilidade. 3.3. O artigo 982, inciso I do CPC assim aduz: “Art. 982. Admitido o incidente, o relator: I - suspenderá os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no Estado ou na região, conforme o caso;” 3.4. Observe que o artigo supra é claro ao dizer que a suspensão ocorrerá após a decisão de admissibilidade do Incidente. 3.5. Assim, ausente, por enquanto, a decisão que admite o Incidente, não há que se falar na suspensão da tramitação do presente processo, nos termos que preceitua o artigo 982, inciso I do CPC.
4. Dos Embargos do executado. 4.1. O agravante, ora embargante, interpôs agravo de instrumento requerendo o reconhecimento da ilegitimidade da exequente/embargada, uma vez que à época o ente responsável pelo pagamento do seu benefício alimentação era a Fundação Educacional do Distrito Federal (FEDF), que não integrou o polo passivo da ação coletiva no 32159/97 e, subsidiariamente, requereu a condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios calculados sobre o proveito econômico obtido em razão do acolhimento da impugnação do ente público. 4.2. O agravo de instrumento foi julgado em 19/07/2023, acolhendo o pedido principal e reconhecendo a ilegitimidade ativa da exequente. 4.3. Assim, não há que se falar em omissão, uma vez que restou prejudicada a análise do pedido subsidiário.
5. Dessa forma, não se verificam os aludidos vícios no acórdão, porque a matéria foi objeto de apreciação coerente e didática, sendo desnecessários maiores esclarecimentos. 5.1. Nesse contexto, mostram-se ausentes os requisitos do art. 1.022 do CPC, porquanto não encontrados vícios de omissão, contradição, obscuridade ou correção de erro material.
6. Embargos de declaração rejeitados.